Tribunal: TJSP
Processo: 0072042-43.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0072042-43.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WANDERSON ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso, expedindo-se mandado de prisão após o trânsito em
julgado, em sintonia com a última manifestação do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48011
APELAÇÃO No 0072042-43.2013.8.26.0050
APELANTE: WANDERSON ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 0072042-43.2013.8.26.0050 CONTROLE No 187/14
JUÍZO DE ORIGEM: 23a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA CYNTHIA TORRES CRISTOFARO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
WANDERSON ALVES DA SILVA contra a sentença de fls.
249/256, declarada a fl. 272, que, na 23a Vara Criminal da
Comarca
da
Capital,
julgou
procedente
ação
penal,
condenando-o a cumprir, em regime inicial fechado (deferido o
recurso em liberdade), a pena de sete anos de reclusão, e a
pagar quarenta e cinco dias-multa, no piso, por infração ao
disposto no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, por três vezes, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal, em razão de fatos
ocorridos em 26 de junho de 2013, por volta de 21h30, na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
confluência da Avenida Nova Trabalhadores com Avenida
Doutor Custodio de Lima, nesta Comarca, quando, agindo em
concurso com o adolescente Matheus Furtado Brilhante e
outros três agentes não identificados, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça e com restrição de liberdade
as vítimas, o caminhão Ford/Cargo 816, prata, de placas
EWU-4893 e respectiva carga de pneus, pertencente à
empresa Expresso Montcar; dois cartões bancários do Banco
Bradesco e Itaú, uma CNH, Certificado de Licenciamento de
Veículo, um telefone celular, marca Motorola, e quantia de R$
90,00, pertencente a R.R.S; e a quantia de R$ 50,00,
pertencente a M.S.B.
Preliminarmente, Wanderson arguiu
nulidade do feito em razão da ilicitude da prova, pois a
autoridade policial teve acesso a mensagens e fotografias no
aparelho celular sem autorização judicial. No mérito, sustenta
que as provas são frágeis para a condenação, especialmente
porque a vítima não fez reconhecimento com segurança. Busca
a absolvição. Alternativamente, pede que o acréscimo pelas
causas de aumento seja limitado ao mínimo legal e, ainda, o
abrandamento do regime prisional.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
A sentença inicial condenou (fls.
165/173) o réu a cumprir, em regime inicial fechado (vedado o
recurso em liberdade), a pena de sete anos de reclusão, e a
pagar dezessete dias-multa, no piso mínimo, por infração ao
disposto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, por três vezes, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
Interposta apelação, em julgamento
realizado no dia 9 de maio de 2018, esta Câmara deu
provimento ao recurso para anular a sentença, devendo outra
ser proferida, prejudicada a análise do mérito (fls. 236/241).
Feito esse registro, a preliminar
deve ser rechaçada.
Isto porque, não houve acesso
indevido a arquivos armazenados em aparelho de telefonia
celular.
Segundo se infere dos elementos
probatórios
amealhados
para
os
autos,
os
policiais
encontraram diversos objetos abandonados em um terreno
baldio, dentre os quais um aparelho celular.
Na proteção de tela do aparelho
havia a fotografia do recorrente, o que possibilitou seu posterior
reconhecimento.
Não ocorreu, portanto, violação ao
direito de privacidade ou de intimidade de Wanderson.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
No mérito, a materialidade do crime
é certa, emergindo da análise do auto de exibição e apreensão
(fls. 11/19).
No que concerne à autoria, na fase
extrajudicial, o réu permaneceu em silêncio (fl. 64). Sob o crivo
do contraditório, Wanderson negou a prática do crime. Disse
que participou de uma excursão, ocasião em que diversos
objetos pessoais desapareceram, dentre os quais um
notebook. Depois esse computador foi encontrado em um
terreno junto com outras coisas subtraídas. Havia uma
fotografia sua no notebook, por isso foi injustamente acusado
(mídia fl. 127).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com a elas é compatível.
Roberto declarou que era motorista
de caminhão. O pneu do veículo estourou. Parou para fazer
reparos, momento em que foi abordado por cerca de cinco
homens. O réu empunhava uma arma de fogo. Foi levado para
um matagal junto com seu ajudante. Os assaltantes levaram o
caminhão, celular e uma carteira. Do ajudante Manoel, os
agentes subtraíram dinheiro. Tiveram a liberdade restringida
por cerca de duas horas. O caminhão foi encontrado
posteriormente sem a carga. Os objetos pessoais também não
foram recuperados. Reconheceu o réu por fotografia na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Delegacia sem nenhuma dúvida. Em juizo, novamente apontou
o réu como um dos roubadores com cerca de 90% de certeza
(mídia fl. 127).
O
ajudante
Manoel
apresentou
discurso no mesmo sentido. Relatou que Wanderson e o
adolescente reversavam-se com a arma nas mãos. O réu e o
adolescente ficaram vigiando-os enquanto outros agentes
saíram com o caminhão. Também não teve dúvidas ao
reconhecer o apelante.
Nesse contexto, revela-se inviável o
acolhimento da pretensão absolutória.
O apelante foi reconhecido com
segurança pelas vítimas, em juízo e na fase inquisitorial. Não
há nos autos qualquer indicativo de que os ofendidos tivessem
interesse em mentir, imputando a prática de tão grave crime a
uma pessoa que soubessem ser inocente.
E em crimes como o aqui tratado,
normalmente praticado na clandestinidade, as palavras das
vítimas são importante meio probatório, principalmente quando
elas são corroboradas pelo remanescente das provas e não
são infirmadas por qualquer prova defensiva.
Soma-se a isso que um aparelho
com a fotografia do réu foi localizado justamente no local onde
os objetos subtraídos foram armazenados.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Não há dúvida, portanto, de que a
condenação era o desfecho natural da ação penal.
A reprimenda foi adequadamente
dosada.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal (quatro anos de reclusão e dez dias-multa). Pelas três
causas de aumento, a sanção foi elevada em metade,
chegando-se a seis anos de reclusão e quinze dias-multa.
Anota-se que o acréscimo acima do mínimo foi devidamente
justificado, pois houve emprego de pelo menos duas armas de
fogo, concurso de cinco pessoas e restrição da liberdade das
vítimas por tempo superior a duas horas, evidenciando a maior
gravidade da conduta.
Por fim, pelo concurso formal, a
sanção foi majorada em um sexto, totalizando sete anos de
reclusão e quarenta e cinco dias-multa (três patrimônios
violados, a pena de multa foi imposta isoladamente, nos termos
do artigo 72 do Código Penal).
O
regime
inicial
fechado
é
compatível com a gravidade da conduta, perpetrada com
emprego de armas de fogo, por cinco roubadores e com
restrição de liberdade dos ofendidos. Além disso, o delito foi
praticado visando potencialmente a carga do caminhão. As
circunstâncias do caso revelam a audácia dos criminosos, a
periculosidade dos agentes e a acentuada reprovabilidade da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
conduta.
Diante do exposto, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso, expedindo-se
mandado de prisão após o trânsito em julgado, em
sintonia com a última manifestação do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema.
XAVIER DE SOUZA
Relator